Tribunal: TCU
Processo: 032.241/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15520/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares as contas do Sr. Eduardo Jorge Lima de Araújo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação plena; enviar cópia desta deliberação ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1. Processo TC- Processo 032.241/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Jorge Lima de Araújo (XXX.332.404-XX) 1.2. Entidade: Município de São João do Tigre - PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.